Tribunal: TJSP
Processo: 0000724-86.2017.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000724-86.2017.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante GIOVANI
NASCIMENTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento à
apelação e, de ofício, determina-se o sobrestamento do pagamento das custas
processuais, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000724-86.2017.8.26.0655 -Voto no
2
voto número 46.982
Apelação no 0000724-86.2017.8.26.0655
(Proc. no 926/2017 - 1a Vara Foro de Várzea Paulista)
Apelante: GIOVANI NASCIMENTO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 375/402), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal e condenado Giovani Nascimento da
Silva a cumprir as penas de cinco (05) anos e oito (08) meses de reclusão e
pagamento de quatorze (14) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o
regime inicial fechado, por ter infringido o artigo 157, § 2°, incisos II e V, e §
2°-A, inciso I, do Código Penal. Condenado, ainda, ao pagamento das custas
processuais, nos termos da Lei.
Giovani Nascimento da Silva apelou, por intermédio de sua
Defesa dativa, à fl. 413, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
414/419, buscando a absolvição, por fragilidade probatória.
O recurso fora contrariado, às fls. 454/456, e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 478/482, opinou pelo seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000724-86.2017.8.26.0655 -Voto no
3
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus
fundamentos.
Com efeito, restou bem demonstrado que o apelante praticara o
crime de roubo triplamente qualificado, conforme noticiado nos autos. Segundo
os elementos de convicção trazidos ao processo, Giovani Nascimento da Silva,
agindo em conjunto e com identidade de propósitos com indivíduos não
identificados, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de
arma de fogo e, mediante, ainda, restrição de liberdade, subtraiu os bens
descritos na exordial acusatória, de propriedade da vítima M.A.S.
Interrogado, na fase inquisitiva, confessou a prática delitiva.
Em juízo, disse que apenas ficou no carro e os outros agentes praticaram o
crime patrimonial.
A vítima, sempre que ouvida, apresentou declarações seguras,
coerentes e convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar dela.
Destaca-se que ela reconheceu o apelante como um dos ladravazes. Como
é sabido, a palavra da vítima tem subido valor em crimes patrimoniais,
praticados na clandestinidade.
As versões do policial civil e dos guardas municipais
encontram respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos.
Iterativa é a jurisprudência que considera idôneos os depoimentos de
policiais, quando se encontram com outros elementos de convicção. Não há
razão para refutá-los. Ressalta-se que não há nos autos somente a palavra
dos agentes públicos a incriminar o recorrente e, sim, suficiente conjunto
probatório indicando sua culpabilidade.
A prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito juízo
de condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000724-86.2017.8.26.0655 -Voto no
4
Portanto, não fora ele condenado com base em meras
suspeitas; as provas o incriminam seriamente. Bem demonstradas a autoria
e materialidade delitiva do delito de roubo triplamente qualificado. Não foi
condenado com base apenas em meros indícios, suposições, ou
probabilidades. Não há somente o inquérito policial a fundamentar a
condenação e, sim, contundente prova oral e material, produzidas durante a
instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa repita-se.
A qualificadora do emprego de arma ficou bem comprovada pela prova
produzida ao longo da persecução. Nesse passo, destaca-se: “O testemunho
da vítima é suficiente para comprovar a presença e/ou utilização de armas, não
sendo imprescindível a sua apreensão.” (RJDTACRIM 10/142 Rel. MARREY
NETO). O concurso de agentes também restou bem demonstrado pela prova
oral e independe de identificação dos asseclas. Por fim, a majorante da
restrição da liberdade da vítima, no mesmo sentido, merece guarida, sendo
relatada, em minúcias, pelo próprio ofendido. Portanto, a condenação era
medida que se impunha.
As penas não comportam alteração. Na primeira fase da
dosimetria, em razão das circunstâncias e consequências do crime bem
descritas, foram majoradas na fração de um sexto (1/6). Na segunda fase,
impendendo reconhecer, conforme iterativa jurisprudência, que ao acusado
não aproveita sua redução aquém do piso mínimo, em razão da incidência
das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, reconhecidas em
primeira instância. O crime de roubo foi triplamente qualificado, de modo
que admite o acréscimo de cinco doze avos (5/12), adotado por esta
Colenda Câmara, diante de três causas especiais de aumento, finalizando-
se em cinco (05) anos e oito (08) meses de reclusão e pagamento de
quatorze (14) dias-multa. Preserva-se o regime prisional fechado, diante da
gravidade do crime das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Observa-se, ainda, que o recorrente vem sendo assistido por
Defensor dativo; sendo beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita. E, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000724-86.2017.8.26.0655 -Voto no
5
devem ser a ele aplicáveis os artigos 2°, parágrafo único, 3° e 9°, todos da Lei n°
1.060/50, que o isentam do pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, pelo menos por ora. Futuramente, se adimplente, deverá arcar com
o pagamento.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação e, de ofício,
determina-se o sobrestamento do pagamento das custas processuais.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR